Tribunal: TJSP
Processo: 1010754-67.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Servidora pública municipal – Município de São Vicente – Adicional de insalubridade/periculosidade – Concessão administrativa em abril/2014 – Pretensão ao pagamento retroativo à admissão no serviço público, em 2011, com reflexos salariais – Improcedência do pedido – Pretensão de reforma – Possibilidade – Benefício previsto no art. 6o da Lei Municipal no.

Ementa:

APELAÇÃO – Ação condenatória – Servidora pública municipal – Município de São Vicente – Adicional de insalubridade/periculosidade – Concessão administrativa em abril/2014 – Pretensão ao pagamento retroativo à admissão no serviço público, em 2011, com reflexos salariais – Improcedência do pedido – Pretensão de reforma – Possibilidade – Benefício previsto no art. 6o da Lei Municipal no. 646/2010 – Caso concreto em que o laudo pericial concluiu expressamente pela sujeição da servidora a agentes insalubres/periculosidade no período específico de 07/01/2011 a abril/2014 – Pagamento do adicional que é devido nesse período, por força da conclusão pericial, observada a prescrição quinquenal – Inaplicabilidade do entendimento firmado pelo Col. STJ no Pedido de Uniformização de Jurisprudência no. 413/RS à hipótese dos autos, em que não se cogita de atribuição de efeito retroativo ao laudo pericial – Precedentes – Sentença reforma – Procedência do pedido – Provimento do recurso.